Tribunal: TCU
Processo: 008.675/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 13) interposto pelo TRT/10a Região, contra o Acórdão 8.290/2020TCU2a Câmara (peça 7), que teve como relator a Excelentíssima Senhora Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8290/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Marcos Raimundo Vasconcelos ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.